Tribunal: TJES
Processo: 5001417-79.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-79.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DE MATOS JUNIOR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Pereira de Matos Junior contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e constituiu título executivo judicial decorrente de contrato de financiamento. O recorrente sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal, a nulidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, a descaracterização da mora e requer a revisão contratual com adequação dos juros à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e deve ser limitada à média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros é válida; (iii) determinar a legalidade da cláusula de comissão de permanência prevista no contrato; e (iv) verificar se a abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta os encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas que imponham vantagem excessiva ao fornecedor ou desequilíbrio contratual.

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, devendo a aferição considerar as circunstâncias concretas da contratação e a efetiva onerosidade excessiva.

A estipulação de juros remuneratórios de 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, em contrato de adesão, supera mais de duas vezes a taxa média de mercado vigente à época da contratação, fixada em 7,27% ao mês e 132,11% ao ano, configurando vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada ao consumidor.

A abusividade dos juros remuneratórios autoriza sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, hipótese verificada nos autos.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando a incidência dos encargos moratórios até a apuração do saldo devedor revisado.

A comissão de permanência é válida quando expressamente pactuada, calculada nos limites admitidos pela jurisprudência e não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, multa contratual ou juros moratórios.

A cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência com multa contratual e demais encargos moratórios revela-se ilegal, impondo o afastamento da respectiva cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A abusividade dos juros remuneratórios exige análise das circunstâncias concretas da contratação, podendo ser reconhecida quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado e impõe desvantagem excessiva ao consumidor.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, admite-se sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

A abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a incidência da multa contratual, dos juros moratórios e da comissão de permanência até a revisão do débito.

A comissão de permanência somente é válida quando expressamente pactuada e não cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, 39, V, e 51, IV; CPC, arts. 86 e 98, § 3º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 472, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.03.2013; TJES, Apelação Cível nº 5010565-37.2022.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006763-78.2020.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001417-79.2022.8.08.0050

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DE MATOS JUNIOR

APELADA: DACASA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GILBERTO PEREIRA DE MATOS JUNIOR
, em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio ambiente de Viana, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 21.942,93 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

Em suas razões de id. 18231454 sustenta, em síntese, a abusividade dos juros contratados, porquanto o patamar de 13,72% a.m. e 367,88% a.a. encontrava-se consideravelmente acima da média de mercado.

Aduz a ocorrência de capitalização indevida dos juros, que tornaram o contrato ainda mais oneroso, ensejando juros sobre juros.

Afirma que a cobrança da comissão de permanência em patamar superior ao permitido também representa a abusividade praticada pela instituição financeira.

Defende que, consoante o enunciado da súmula 472 do STJ, resta igualmente vedada a cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios.

E mais: a imposição de encargos excessivos e desproporcionais descaracteriza a mora e impede a cobrança de multa contratual, encargos moratórios e a negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplente.

Alega, então, ser devida a revisão contratual de acordo com a taxa média do mercado à época da contratação, nos percentuais de 7,27 % a.m. e 132,11% a.a.

Por fim, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o excesso cobrado.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, registro que a instituição financeira ajuizou a presente ação monitória visando à cobrança da quantia de R$ 15.157,44 (quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), oriunda do termo de adesão nº 36.521525-2, referente a contrato de financiamento para concessão de crédito no valor total de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), o qual se encontra inadimplido desde a primeira parcela, vencida em 11/11/2017 (id. 18231327).

O requerido, aqui apelante, opôs embargos à monitória, alegando a abusividade das cláusulas pactuadas, os quais, após a regular instrução do feito, foram rejeitados, entendendo o magistrado pela regularidade dos juros cobrados, que evidenciaria ausência de abusividade.

A controvérsia recursal cinge-se, então, à verificação da eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes, bem como à análise da legalidade dos encargos moratórios e da consequente configuração da mora.

Pois bem.

Consigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie.

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido,
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.”
(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Fixadas tais premissas, passo à análise dos juros aplicados.

E, quanto ao ponto, tenho firme convicção de que a mera comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é cap
az de revelar alegada abusividade.

Digo isso, pois, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
“a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o
reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e
“a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso”
(AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclareceu aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2.

A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3.

Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4.

Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, também na linha do
entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que
“a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da mé
dia de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na hipótese, consta nos autos que o contrato celebrado entre as partes estipulou taxa de juros remuneratórios de 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, conforme divulgado pelo Banco Central, era de 7,26% ao mês e 132,11% ao ano.

Concluo, então, que a taxa anual contratada é superior a duas vezes o referencial da média do mercado, sendo certo, ainda, que a contratação se deu mediante termo de adesão, o que indica que o consumidor não teve qualquer possibilidade de ingerência ou negociação quanto ao valor estipulado.

Assim, diante de tais elementos, a disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado não pode ser ignorada, porque caracteriza vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o consumidor, ofendendo, portanto, os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados nos artigos 6º, inciso IV, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, as particularidades do caso e a abusividade na taxa de juros, com base na proteção do consumidor contra práticas contratuais desproporcionais, autorizam a limitação judicial ao patamar médio de mercado, conforme concluiu o STJ no julgamento de REsp nº 1061530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, impondo, assim, a reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, qual seja, 7,27% ao mês e 132,11% ao ano.

Este é, inclusive, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em consonância à posição cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que se afere a abusividade dos juros remuneratórios praticados, é possível a correção da taxa de juros contratual tendo como parâmetro a taxa de juros média. 2. A abusividade é verificada avaliando-se, principalmente, a conjuntura fática do caso.
Na situação sob exame, as taxas de juros remuneratórios mensal e anual estabelecidas no contrato de crédito pessoal não consignado encontram-se muito acima da média do mercado, razão pela qual são consideradas abusivas. 3. Constatada a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos analisados, deverá a instituição financeira readequar o valor devido,
tendo como limite a alíquota média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual e no mesmo período de tempo
– em observância ao histórico divulgado pelo Banco Central
. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 24/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010565-37.2022.8.08.0011. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual
pela taxa de juros média
, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido,
limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central
. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 03/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0006763-78.2020.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

No que tange ao pleito do apelante para o afastamento da capitalização mensal de juros (anatocismo), a irresignação não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, nos termos das Súmulas 539 e 541, já firmou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, circunstância verificada na espécie.

Por outro lado, consoante a Orientação 2 firmada pelo STJ no julgamento do aludido REsp Repetitivo 1.061.530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual – como aqui configurado em relação aos juros remuneratórios – descaracteriza a mora do devedor.

Como consequência, afasta-se a incidência dos consectários legais da mora (multa contratual, juros moratórios e a inscrição em cadastros de proteção ao crédito) até a correta apuração do novo saldo devedor.

Incursionando, na sequência, quanto à comissão de permanência, o contrato assim previu:

Parágrafo oitavo – A Comissão de Permanência que poderá ser cobrada pelo presente contrato será calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, limitada a taxa do contrato.

O entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 294) é claro no sentido de que
"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Lado outro, a Súmula 30 dispõe que
“a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”,
extraindo-se do enunciado nº 296, também da súmula do STJ, que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Em recentes precedentes, a Corte Cidadã firmou entendimento acerca da legalidade da comissão de permanência, desde que expressamente pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, multa contratual e juros de mora,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2.
Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os
encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual)
. Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 32979/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

No caso dos autos, observo do instrumento contratual (id. 18231328) em sua cláus
ula 3ª,
parágrafo terceiro, que em caso de mora no cumprimento das obrigações, a cobrança se daria da seguinte forma:
“da comissão de permanência calculada dia a dia em valor não inferior a 0,33%, multa contratual de natureza não compensatória de 2%, incidente sobre o saldo devedor apurado, incluindo o principal dev
ido; encargos de cobrança (v.g. inclusão/retirada SPC, envio de cobranças, etc.), tributos, despesas cartorárias, honorários advocatícios e/ou outras despesas desde já ajustadas no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a totalidade do valor devido, seja a cobrança do valor devido pelo FINANCIADO/CLIENTE efetivada de forma judicial ou extrajudicial. Uma vez registrados no sistema de financiamento os valores devidos acrescidos dos encargos previstos acima, serão os mesmos atualizados diariamente por índice legalmente admitido”.

Logo, conforme entendimento consolidado na juri
sprudência, evidente a ilegalidade da mencionada cobrança, eis que aplicada de forma cumulada com multa contratual, somando-se ao fato de que, confor
me exposto anteriormente, a própria mora encontra-se descaracterizada.

Pelo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para acolher em parte os embargos à monitória, de modo a:
a)
limitar os juros remuneratórios à média do mercado vigente à época da contratação, fixando-os em 7,27% ao mês e 132,11% ao ano;
b)
reconhecer a descaracterização da mora, afastando a incidência de encargos
moratórios (multa, juros de mora e comissão de permanência) até a liquidação do novo saldo devedor; mantendo-se, contudo, a validade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devendo tais ônus ser suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela apelada e 30% (trinta por cento) pelo apelante, nos termos do art. 86 do CPC.

Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas em relação ao apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)